Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZABELINO ARGUELHO - CPF: 562.464.631-34 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), SOL VIDA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 18.210.918/0001-20 (EMBARGANTE), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 014.758.541-45 (ADVOGADO), SKY SOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 33.426.806/0001-03 (EMBARGANTE), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA visando a reforma de acórdão que deu provimento à apelação interposta por IZABELINO ARGUELHO, reformando a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos do autor. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e da Lei no 14.300/2022, à impossibilidade de inversão do ônus da prova, à ausência de solidariedade com a empresa Sol Vida, à inexistência de prova mínima quanto aos danos alegados e à ausência de comprovação dos valores pagos em faturas de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à normativa setorial que atribui ao consumidor a responsabilidade pela adequação da rede elétrica; (
ii
) estabelecer se é admissível a inversão do ônus da prova em desfavor da vendedora dos equipamentos; (
iii
) determinar se há solidariedade entre a fornecedora dos equipamentos e a empresa instaladora; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à exigência de prova mínima do alegado vício na prestação do serviço; e (v) averiguar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os valores pagos pelo consumidor nas faturas de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examinou expressamente a Resolução ANEEL no 1000/2021 e a Lei no 14.300/2022, reconhecendo que tais normas atribuem ao consumidor a responsabilidade pela adequação da infraestrutura elétrica, mas ponderou que, em se tratando de relação de consumo, incide o dever qualificado de informação, impondo às fornecedoras a obrigação de orientar adequadamente o consumidor vulnerável.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base na relação consumerista e na decisão saneadora, cabendo às rés
comprovarem
que cumpriram suas obrigações contratuais e que o defeito no sistema fotovoltaico decorreu exclusivamente de fatores alheios à sua responsabilidade, o que não foi demonstrado.

O acórdão afirmou a responsabilidade solidária com base no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por integrarem ambas as empresas a cadeia de fornecimento de bens e serviços ao consumidor final.

Foi reconhecida a dificuldade probatória diante da ausência de perícia técnica, mas a inversão do ônus da prova deslocou para as rés o encargo de demonstrar a inexistência de defeito, ônus que não foi satisfeito.

Quanto à restituição dos valores pagos nas faturas de energia, o acórdão determinou sua apuração em sede de liquidação de sentença, inexistindo omissão nesse ponto.

Os argumentos apresentados demonstram inconformismo com a decisão e não se prestam à modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração, que exige a demonstração de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de norma setorial que atribui ao consumidor a responsabilidade pela adequação da rede elétrica não afasta o dever de informação qualificado das fornecedoras, em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor.

Em relações de consumo, é admissível a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora de bens, mesmo que esta alegue não ter participado da prestação de serviços.

As empresas que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova técnica não prejudica o consumidor quando houve inversão do ônus da prova e as rés não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A determinação de apuração de valores pagos em faturas de energia elétrica pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença, sem configurar omissão no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ED

1000604-66.2022.8.11.0041

SOL VIDA ENERGIA SOLAR LTDA XIZABELINO ARGUELHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA
com o fito de reformar o
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por IZABELINO ARGUELHO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: ausência de consideração da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e da Lei Federal no 14.300/2022, que estabelecem expressamente que a responsabilidade pela adequação da rede elétrica é do consumidor; impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em seu desfavor, uma vez que seria impossível à embargante produzir prova negativa, por ser mera vendedora dos produtos utilizados na instalação do sistema fotovoltaico, não tendo participado da prestação de serviços; omissão quanto à análise da inexistência de solidariedade entre a embargante e a empresa Sol Vida, argumentando que se tratam de contratos distintos celebrados com o consumidor - um de compra e venda de equipamentos e outro de prestação de serviços; e ausência de prova mínima pelo embargado quanto aos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que se refere aos valores pagos a título de faturas de energia elétrica, que não foram juntadas aos autos.

Sustenta que sua participação no negócio jurídico
se limitou
ao fornecimento dos materiais necessários para a execução do projeto, não tendo responsabilidade pela instalação e funcionamento do sistema. Argumenta que não existe relação de parceria ou atuação conjunta com a empresa Sol Vida perante o consumidor, mas apenas uma venda de produtos para que o prestador de serviços efetuasse a instalação. Afirma que o contrato celebrado entre o embargado e a empresa Sol Vida é claro quanto às exclusões do serviço contratado, dispondo expressamente que não está inclusa a atualização de infraestrutura elétrica, civil e mecânica, sendo esta responsabilidade do consumidor.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja suprida a omissão constatada no acórdão, julgando-se improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, afastando-se a condenação quanto à embargante Sky Solar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Após análise dos embargos de declaração opostos pela SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, verifico que não assistem razão à embargante quanto aos vícios apontados.

No caso, a embargante alega omissão quanto à consideração da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e da Lei Federal no 14.300/2022, que estabeleceriam a responsabilidade do consumidor pela adequação da rede elétrica.

Contudo, tal matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência dessas normas, mas ponderou que, em se tratando de relação de consumo, o dever de informação qualificado das empresas fornecedoras prevalece sobre a mera previsão contratual e normativa setorial.

Com efeito, o acórdão consignou que "
a normativa regulatória do setor elétrico, representada pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (art. 73, § 5o) e pela Lei Federal no 14.300/2022 (art. 8o, § 7o), atribui ao consumidor a responsabilidade pelos custos de adequação da infraestrutura elétrica necessária à conexão de sistemas de microgeração distribuída
", mas ponderou que "
a
harmonização destes dois conjuntos normativos deve se dar à luz do princípio da boa-fé objetiva, considerando a natureza técnica e especializada da atividade desenvolvida pelas empresas requeridas/apeladas e a vulnerabilidade técnica do consumidor/apelante
".

Quanto à alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova, o acórdão também enfrentou a questão, destacando que "
considerando que na decisão saneadora houve a inversão do ônus da
prova em favor do consumidor, cabia às empresas requeridas-apeladas demonstrar que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais e que o não funcionamento do sistema fotovoltaico decorria exclusivamente de fator alheio à sua responsabilidade
".

No que tange à suposta inexistência de solidariedade entre a embargante e a empresa Sol Vida, o acórdão foi claro ao fundamentar que "
em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
".
Ademais, consignou que "
a empresa SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, como fornecedora dos equipamentos utilizados no sistema fotovoltaico, integra a cadeia de fornecimento e,
portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor
".

Por fim, quanto à alegação de ausência de prova mínima pelo embargado, o acórdão também enfrentou a questão ao analisar o conjunto probatório dos autos, destacando que
"a ausência de perícia técnica, que poderia esclarecer definitivamente as razões técnicas pelas quais o sistema fotovoltaico não entrou em funcionamento, dificulta sobremaneira a elucidação da questão central da lide, especialmente em um contexto de inversão do ônus da prova
".

Contudo, concluiu que, diante da inversão do ônus da prova, cabia às empresas requeridas
demonstrarem
que o não funcionamento do sistema decorreu exclusivamente da inadequação da infraestrutura elétrica, o que não foi feito de forma inequívoca.

Quanto à restituição dos valores pagos a título de faturas de energia elétrica, o acórdão determinou que fosse apurado em fase de liquidação de sentença, o que é perfeitamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo qualquer omissão a esse respeito.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não apontam efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025